Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MORTE DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INFRATOR CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que as esferas penal e cível são independentes, podendo uma mesma infração ser apreciada e haver condenação em ambas sem que implique dupla punição.
2. Sendo incontroversa a materialidade e a autoria do ilícito que culminou na morte abrupta do ente familiar dos autores, mostra-se devida indenização por danos morais reflexos ou por ricochete.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem se torne inexpressiva para o agente causador do dano.
4. Demonstrado, no caso concreto, que a indenização arbitrada na sentença é condizente com outras arbitradas em casos análogos apresentado na petição inicial, deve ser mantido.
5. Nas ações em que se busca a reparação de danos morais, o juiz não fica vinculado ao valor pretendido pela parte autora. Ainda que o valor fixado na sentença a esse título seja inferior ao pleiteado, não há sucumbência recíproca.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.